Tribunal: TJSP
Processo: 1051596-96.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
Ação Regressiva movida por seguradora, sub-rogada nos direitos de consumidor segurado, contra concessionária de energia elétrica – Ação julgada improcedente – Apelo da seguradora – Prevalece nesta C. Câmara, o entendimento majoritário, no sentido de que as seguradoras não podem simplesmente pretender obter ressarcimento em via regressiva com base em laudos e vistoriais unilaterais, tais como

Ementa:
Ação Regressiva movida por seguradora, sub-rogada nos direitos de consumidor segurado, contra concessionária de energia elétrica – Ação julgada improcedente – Apelo da seguradora – Prevalece nesta C. Câmara, o entendimento majoritário, no sentido de que as seguradoras não podem simplesmente pretender obter ressarcimento em via regressiva com base em laudos e vistoriais unilaterais, tais como aqueles que instruíram a inicial, sem possibilitar à concessionária ré a possibilidade de verificação do ocorrido, seja no tocante à análise dos aparelhos danificados, seja no que diz respeito à unidade consumidora. Destarte, e por não demonstrado satisfatoriamente o nexo de causalidade entre a suposta falha na prestação dos serviços da concessionária apelante e os danos referidos na inicial, o não provimento do recurso é de rigor – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000051220
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1051596-
96.2016.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante MITSUI
SUMITOMO SEGUROS S/A (DENUNCIADA), é apelado COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente
sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051596-96.2016.8.26.0114 -Voto no 9817
2
COMARCA: Campinas – 5a Vara Cível
APTE.: Mitsui Sumitomo Seguros S/A
APDO.: Companhia Paulista de Força e Luz
JUIZ: Ricardo Hoffmann
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 9817
Ementa: Ação Regressiva movida por seguradora, sub-rogada nos direitos de
consumidor segurado, contra concessionária de energia elétrica
Ação
julgada improcedente Apelo da seguradora Prevalece nesta C. Câmara,
o entendimento majoritário, no sentido de que as seguradoras não podem
simplesmente pretender obter ressarcimento em via regressiva com base em
laudos e vistoriais unilaterais, tais como aqueles que instruíram a inicial,
sem possibilitar à concessionária ré a possibilidade de verificação do
ocorrido, seja no tocante à análise dos aparelhos danificados, seja no que diz
respeito à unidade consumidora. Destarte, e por não demonstrado
satisfatoriamente o nexo de causalidade entre a suposta falha na prestação
dos serviços da concessionária apelante e os danos referidos na inicial, o não
provimento do recurso é de rigor Recurso não provido.
Vistos.
A r. sentença de fls. 252/260, cujo relatório adoto, julgou improcedente a
ação regressiva de reparação de danos movida por Mitsui Sumitomo Seguros S/A
contra Companhia Paulista de Força e Luz.
Em consequência, o Julgador de Primeiro Grau condenou a autora ao
pagamento das verbas de sucumbência, fixando os honorários advocatícios em 15%
sobre o valor da causa.
Inconformada, apelou a autora (fls. 265/313), recapitulando, inicialmente,
os principais fatos e fundamentos da lide.
No mérito, aduz que os laudos realizados por técnicos especializados,
comprovam o nexo de causalidade entre os danos verificados nos bens do segurado
bem como a variação de energia da rede elétrica.
Sustenta que os laudos não podem ser considerados genéricos ou
unilaterais, pois foram elaborados por profissionais qualificados, empresas idôneas e
sem qualquer vínculo com as partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051596-96.2016.8.26.0114 -Voto no 9817
3
No mais, entende desnecessária a produção de prova pericial, uma vez
que os laudos técnicos e demais documentos acostados comprovam os danos e o
nexo de causalidade.
Adiante, argumenta que a regulação de regência permite que os danos
sejam demonstrados por oficinas e profissionais independentes, escolhidas à critério
do consumidor.
Aduz que o procedimento administrativo de ressarcimento de danos só
poderia ter sido acionado pelo consumidor, de modo que a seguradora se vê
impossibilitada de buscar o ressarcimento senão por meio do Judiciário.
Sustenta, ainda, que exigir a manutenção dos bens danificados para serem
submetidos à perícia corresponde à exigir da parte autora a produção de prova
diabólica.
Com efeito, à luz da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório,
defende que cabia à requerida o ônus de provar o funcionamento adequado da rede de
energia elétrica.
E neste sentido, assevera que a ré não juntou aos autos qualquer
documento demonstrando que, no dia dos fatos, sua rede de distribuição elétrica não
sofreu oscilação de energia ou mesmo que o evento danoso ocorreu em razão de caso
fortuito ou força maior.
Pugna pela aplicação do CDC à espécie, pela inversão do ônus da prova,
asseverando que as concessionárias de serviço público respondem objetivamente,
independente de culpa, pelos atos e omissões que venham a causar danos ao
consumidor.
Impugna a tentativa de atribuir ao consumidor a culpa exclusiva pelo
evento danoso, sob o pretexto de que a unidade consumidora estaria com problemas
em suas instalações elétricas.
Adiante, sustenta que não restou caracterizada a excludente de
responsabilidade baseada em caso fortuito ou força maior, pois a incidência de raios
e a oscilação da rede de energia elétrica por outros fatores é perfeitamente previsível
na atividade econômica explorada pela requerida.
Assim, comprovado o dano e o nexo de causalidade, a procedência da
ação era medida de rigor.
Subsidiariamente, pugna pela redução do percentual de 15% arbitrado a
título de honorários advocatícios de sucumbência.
Ante o exposto, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença,
nos termos supracitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051596-96.2016.8.26.0114 -Voto no 9817
4
Recurso tempestivo, regularmente processado e preparado (fls. 314/315),
com contrarrazões a fls. 380/399.
É o relatório.
Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, de
rigor o conhecimento do recurso.
No mérito, preservado o entendimento da apelante, a r. sentença deve ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, posto que adequadamente
aplicados ao caso concreto.
Destarte, devem ser integralmente adotados como razão de decidir,
conforme autoriza o art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça,
verbis: "Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de
mantê-la".
Consigne-se que referido dispositivo não implica em omissão na
fundamentação da decisão, na medida em que explicita e reafirma o direito
adequadamente aplicado pelo Juízo a quo, em contraposição aos argumentos
expendidos em recurso, que muitas vezes se limita a renovar as mesmas teses
ventiladas na fase de conhecimento.
Em outras palavras, o regramento Regimental visa conformar na mesma
equação os princípios constitucionais da efetividade da jurisdição e o da duração
razoável dos processos, sem prejuízo da fundamentação das decisões judiciais.
Neste sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou
positivamente a aplicação deste mecanismo.
A propósito, veja-se:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 535, 512, E 515, §1o, DO CPC.
INEXISTÊNCIA.VIOLAÇÃO DOS ARTS. 128, 460 E 293 DO CPC. INCIDÊNCIA
DAS SÚMULAS 283/STF E 7/STJ.
1. Inexiste a alegada omissão no julgado, pois o Tribunal de origem
dirimiu as questões pertinentes ao litígio.
2. Ressalta-se que "pode o Tribunal local, examinando a apelação,
adotar ou ratificar os fundamentos da sentença como razão de decidir do acórdão
sem que isso represente omissão ou ausência de motivação do julgado.
Precedentes." (AgRg no AREsp 377.353/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI,
QUARTA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 19/03/2014).
(...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp
530.121/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051596-96.2016.8.26.0114 -Voto no 9817
5
19/08/2014, DJe 25/08/2014, g.n.)
“CRIMINAL.
HABEAS
CORPUS.
TENTATIVA
DE
FURTO
QUALIFICADO. APELAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. POSSIBILIDADE. REGIMENTO INTERNO DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
I. Hipótese em que se impugna acórdão de apelação que não apreciou
analiticamente as teses defensivas, limitando-se a adotar os fundamentos da
sentença condenatória.
II. Regimento Interno do Tribunal que autoriza ao relator a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida quando esta se mostrar suficientemente motivada.
III. Tendo o magistrado singular examinado todas as alegações
oferecidas em sede de apelação, e havido a adoção de tais fundamentos no acórdão
conforme disposição autorizativa expressa do Regimento Interno do Tribunal, não se
constata o constrangimento alegado.
IX. Ordem denegada.” (HC 220.812/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP,
QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2012, DJe 01/08/2012)
“HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. APELAÇÃO
CRIMINAL. ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO.
ACÓRDÃO QUE ADOTA COMO RAZÕES DE DECIDIR MOTIVAÇÃO CONTIDA
NA
SENTENÇA
DE
PRIMEIRO
GRAU.
COMPLEMENTAÇÃO
COM
CONSIDERAÇÕES
PRÓPRIAS.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. A hipótese retrata situação peculiar encontrada no âmbito do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cujo Regimento Interno permite ao
Desembargador Relator ratificar os fundamentos da decisão recorrida, caso entenda
que esta não seja passível de reforma.
2. No caso, ainda que de maneira sucinta, o Desembargador Relator
externou as suas convicções formadas após o cotejo das alegações recursais com a
decisão recorrida, utilizando-se, de maneira complementar, do aludido dispositivo
regimental para embasar seu voto.
3. Tal circunstância afasta a alegada ofensa ao disposto no artigo 93,
inciso IX, da Constituição Federal, já que os fundamentos que levaram o Tribunal
de origem a manter o édito repressivo foram externados no acórdão objurgado,
viabilizando, assim, o manejo dos meios de impugnação e controle cabíveis.
4. Ordem denegada.” (HC 211.124/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2011, DJe 09/11/2011).
Isso assentado, cumpre anotar os fundamentos da r. sentença que bem
apreciou a lide, verbis:
“É o relatório, fundamento e decido.
Atendendo ao disposto no artigo 488 do CPC, deixo de analisar as
preliminares, por ser possível dar sentença de mérito favorável à parte que as
arguiu.
A causa deve ser julgada neste estado, visto que a prova pericial que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051596-96.2016.8.26.0114 -Voto no 9817
6
fazia imprescindível resta prejudicada, porque a parte autora não tem conhecimento
da localização dos bens, o que é o mesmo que dizer que estes não foram preservados
pelo segurado ou pela seguradora.
Não operou-se a prescrição.
Cabe destacar que é inegável a aplicação do Código de Defesa do
Consumidor.
Ao pagar a indenização aos segurados, a seguradora sub-roga-se nos
direitos e privilégios do credor primitivo, conforme reiterados julgados do Colendo
Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 426.017/MG, Rel. Ministro SIDNEI
BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10.12.2013, DJe 19.12.2013 e REsp
1321739/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA
TURMA, julgado em 05.09.2013, DJe 10.09.2013).
Nesse passo, o prazo prescricional a ser aplicada é de cinco anos,
previsto do artigo 27, do Código de Defesa do Consumidor: “Prescreve em cinco
anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do
serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a
partir do conhecimento do dano e de sua autoria.”.
Considerando, portanto, como termo inicial as datas dos pagamentos
noticiados e a data do ajuizamento da ação, à evidência, não ocorreu a prescrição.
No mais, o pedido improcede.
A relação primária entre o segurado e a concessionária é de consumo,
havendo a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor em casos
assemelhados, em que se cuida de sub-rogação aos direitos do consumidor, que,
conforme teor do artigo 786 do Código Civil: “paga a indenização, o segurador sub-
roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao
segurado contra o autor do dano”.
E, quanto ao instituto da sub-rogação expresso no artigo 349 do mesmo
diploma, tem-se que “a sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos,
ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor
principal e os fiadores”.
A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado
prestadoras de serviço público, dentre as quais se incluem as concessionárias de
fornecimento de energia elétrica, é objetiva, porquanto subordinadas ao art. 37, §
6o, CF.
Nesse sentido, a orientação de Sérgio Cavalieri Filho: "(..) a ratio do §
6o do art. 37 da Constituição Federal foi submeter os prestadores de serviços
públicos ao mesmo regime da Administração Pública no que respeita à
responsabilidade civil. Em outras palavras, a finalidade da norma constitucional foi
estender aos prestadores de serviços públicos a mesma responsabilidade que tem a
Administração Pública quando os presta diretamente. Quem tem os bônus deve
suportar os ônus. Aquele que participa da Administração Pública, que presta
serviços públicos, usufruindo os benefícios dessa atividade, deve suportar os riscos,
deve responder em igualdade de condição com o Estado, em nome de quem atua.
Não visa a norma, portanto, aos beneficiários dos serviços - disto cuida a legislação
consumerista (art. 22 e parágrafo único, c/c o art. 14, do Código do Consumidor) -,
mas sim terceiros que ficam expostos aos riscos dessa atividade administrativa
exercida pelo particular, e que acabam por sofrer danos (...) Em conclusão, os
prestadores de serviços públicos respondem objetivamente pela mesma razão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051596-96.2016.8.26.0114 -Voto no 9817
7
Estado - o risco administrativo -, e não pela eficiência do serviço, que é objeto da
legislação consumerista" (Programa de Responsabilidade Civil, 9a ed., Atlas, 2010,
SP, p. 257).
Para que se configure a obrigação de indenizar, nos termos do art. 37, §
6o, CF, em relação à pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviços
público, indispensável que estejam presentes os seguintes requisitos: (i) a existência
de conduta da prestadora do serviço pública, (ii) existência de um dano, (iii) nexo
causal entre a conduta e o dano; e (iv) ausência de causa excludente de
responsabilidade.
Neste sentido, a orientação do julgado dos julgados extraídos do site do
Eg. STF:
"RESPONSABILIDADE
CIVIL
DO
PODER
PÚBLICO
-
PRESSUPOSTOS PRIMÁRIOS QUE DETERMINAM A RESPONSABILIDADE
CIVIL OBJETIVA DO ESTADO - O NEXO DE CAUSALIDADE MATERIAL COMO
REQUISITO INDISPENSÁVEL À CONFIGURAÇÃO DO DEVER ESTATAL DE
REPARAR O DANO - NÃOCOMPROVAÇÃO, PELA PARTE RECORRENTE, DO
VÍNCULO CAUSAL - RECONHECIMENTO DE SUA INEXISTÊNCIA, NA
ESPÉCIE,
PELAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS
-
SOBERANIA
DESSE
PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA -
INVIABILIDADE DA DISCUSSÃO, EM SEDE RECURSAL EXTRAORDINÁRIA, DA
EXISTÊNCIA DO NEXO CAUSAL - IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA (SÚMULA 279/STF) - RECURSO DE AGRAVO
IMPROVIDO. - Os elementos que compõem a estrutura e delineiam o perfil da
responsabilidade civil objetiva do Poder Público compreendem (a) a alteridade do
dano, (b) a causalidade material entre o "eventus damni" e o comportamento
positivo (ação) ou negativo (omissão) do agente público, (c) a oficialidade da
atividade causai e lesiva imputável a agente do Poder Público que tenha, nessa
específica condição, incidido em conduta comissiva ou omissiva, independentemente
da licitude, ou não, do comportamento funcional e (d) a ausência de causa
excludente da responsabilidade estatal. Precedentes. - O dever de indenizar, mesmo
nas hipóteses de responsabilidade civil objetiva do Poder Público, supõe, dentre
outros elementos (RTJ 163/1107-1109, v.g.), a comprovada existência do nexo de
causalidade material entre o comportamento do agente e o "eventus damni", sem o
que se torna inviável, no plano jurídico, o reconhecimento da obrigação de
recompor o prejuízo sofrido pelo ofendido. - A comprovação da relação de
causalidade - qualquer que seja a teoria que lhe dê suporte doutrinário (teoria da
equivalência das condições, teoria da causalidade necessária ou teoria da
causalidade adequada) - revela-se essencial ao reconhecimento do dever de
indenizar, pois, sem tal demonstração, não há como imputar, ao causador do dano,
a responsabilidade civil pelos prejuízos sofridos pelo ofendido. Doutrina.
Precedentes. - Não se revela processualmente lícito reexaminar matéria fático-
probatória em sede de recurso extraordinário (RTJ 161/992 - RTJ 186/703 - Súmula
279/STF), prevalecendo, nesse domínio, o caráter soberano do pronunciamento
jurisdicional dos Tribunais ordinários sobre matéria de fato e de prova.
Precedentes. - Ausência, na espécie, de demonstração inequívoca, mediante prova
idônea, da efetiva ocorrência dos prejuízos alegadamente sofridos pela parte
recorrente. Não-comprovação do vínculo causal registrada pelas instâncias
ordinárias" (STF, 2aT, RE 481110 AgR/PE, rel. Min. Celso de Mello, j .

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051596-96.2016.8.26.0114 -Voto no 9817
8
06.02.2007).
"Constitucional. Civil. Responsabilidade civil do Estado. CF, 1967, art.
107. CF/88, art. 37, § 6o. I - A responsabilidade civil do Estado, responsabilidade
objetiva, com base no risco administrativo, que admite pesquisa em torno da culpa
do particular, para o fim de abrandar ou mesmo excluir a responsabilidade estatal,
ocorre, em síntese, diante dos seguintes requisitos: a) do dano; b) da ação
administrativa; c) e desde que haja nexo causal entre o dano e a ação
administrativa. A consideração no sentido da licitude da ação administrativa é
irrelevante, pois o que interessa é isto: sofrendo o particular um prejuízo, em razão
da atuação estatal, regular ou irregular, no interesse da coletividade, é devida a
indenização, que se assenta no princípio da igualdade dos ônus e encargos sociais".
(STF, 2a T, RE n° 113.587/SP, rei. Min. Carlos Velloso, j . 18.02.1992).”.
É imperioso, ainda, recorrer à doutrina quanto à definição da
responsabilidade objetiva atribuída à ré. E, conforme Hely Lopes Meirelles, em tema
responsabilidade civil da administração:
“O que a Constituição distingue é o dano causado pelos agentes da
Administração (servidores) dos danos ocasionados por atos de terceiros ou por
fenômenos da Natureza. Observe-se que o art. 37, § 6o, só atribui responsabilidade
objetiva à Administração pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causem a
terceiros. Portanto, o legislador constituinte só cobriu o risco administrativo da
atuação ou inação dos servidores públicos; não responsabilizou objetivamente a
Administração por atos predatórios de terceiros, nem por fenômenos naturais que
causem danos aos particulares. Para a indenização destes atos e fatos estranhos e
não relacionados com a atividade administrativa, observa-se o princípio geral da
culpa civil, manifestada pela imprudência, negligência ou imperícia na realização
do serviço público que causou ou ensejou o dano culpa, essa, que pode ser genérica.
Daí por que a jurisprudência, mui acertadamente, tem exigido a prova da culpa da
Administração nos casos de depredação por multidões e de enchentes e vendavais
que, superando os serviços públicos existentes, causam danos aos particulares.
Nestas hipóteses, a indenização pela Fazenda Pública só é devida se se comprovar a
culpa da Administração. E na exigência do elemento subjetivo culpa não há
qualquer afronta ao princípio objetivo da responsabilidade sem culpa, estabelecido
no art. 37, § 6o, da CF, porque o dispositivo constitucional só abrange a atuação
funcional dos servidores públicos, e não os atos de terceiros e os fatos da Natureza.
Para situações diversas, fundamentos diversos”. (Direito Administrativo Brasileiro,
Malheiros Editores, 30a edição, página 637).
Ainda, colhe-se em ensinamento de Celso Antônio Bandeira de Mello
(“Curso de Direito Administrativo”, Ed. Malheiros, 2008, pág. 1002/1003),
outrossim, que: “Com efeito, se o estado não agiu, não pode, logicamente, ser ele o
autor do dano. E, se não foi o autor, só cabe responsabilizá-lo caso esteja obrigado
a impedir o dano. Isto é: só faz sentido responsabilizá-lo se descumpriu dever legal
que lhe impunha obstar o evento lesivo. “Deveras, caso o Poder Público não
estivesse obrigado a impedir o acontecimento danoso, faltaria razão para impor-lhe
o encargo de suportar patrimonialmente as consequências da lesão. Logo, a
responsabilidade estatal por ato omissivo é sempre responsabilidade por
comportamento ilícito. E, sendo responsabilidade por ilícito, é necessariamente
responsabilidade subjetiva, pois não há conduta ilícita do Estado (embora particular
possa haver) que não seja proveniente de negligência, imprudência ou imperícia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051596-96.2016.8.26.0114 -Voto no 9817
9
(culpa) ou, então, deliberado propósito de violar norma que o constituía em dada
obrigação (dolo). Culpa e dolo são justamente as modalidades de responsabilidade
subjetiva”. (citação extraída de acórdão, julgamento da Apelação no
0002638-88.2009.8.26.0099, E. 6a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Evaristo
dos Santos).
Pois bem, disso se extrai que a responsabilidade objetiva não significa
que o usuário, por conveniência de que possa recorrer à cobertura de um seguro, se
sinta autorizado a contornar quem aponta responsável para, recorrendo a uma
seguradora e confortado com a indenização, transfira a esta e lhe permita se servir
desta regulação lateral, particular e sua, para construir base probatória unilateral,
pré-constituída, sem envolver em qualquer etapa ou contexto antecedente a
concessionária, seja pela comunicação prévia dos fatos ou por lhe oficializar os
danos sofridos em equipamento por conta de alteração da carga de tensão ou
energia, sabe-se lá quando.
No caso dos autos, a autora afirmou que, em razão da falha no
fornecimento de energia elétrica, foram danificados os equipamentos eletrônicos
pertencentes aos clientes.
E, no entanto, confortada nessa imputação à ré, a quem atribui
responsabilidade, não se preocupou com a existência material dos aparelhos
elétricos, bem como o direito à concretização de vê-los submetidos à contraprova
judicial para se estabelecer o nexo causal com o serviço prestado pela parte ré.
Além de tudo, não consta que os danos elétricos alegados na peça
vestibular tenham sido comunicados à fornecedora, dentro do prazo de 90 dias do
evento, conforme previsto no artigo 204, da Resolução no 414/2010 da ANEEL. E
esta, jamais teve a oportunidade de acompanhar os laudos e orçamentos, de modo a
se defender da alegação de falha no fornecimento do serviço.
Embora o procedimento previsto no art. 204 da Resolução no 414/2010
da ANEEL constitua mera faculdade conferida ao consumidor ou à seguradora sub-
rogada, não configurando pré-requisito para o ajuizamento de ação de
ressarcimento, eles (consumidor ou seguradora) não estão isentos de fornecer
elementos de cognição que possibilitem o exercício da garantia constitucional ao
contraditório pela concessionária, uma vez que danos a equipamentos elétricos
podem ocorrer em razão das mais variadas causas.
Realmente, a corrente elétrica transmitida por descargas atmosféricas
(raios) não se propaga apenas pela rede elétrica, mas também, e.g., por fios e cabos
de transmissão de dados de acesso à rede mundial de computadores, de telefonia
fixa, de sinal de televisão, antenas coletivas e até mesmo para-raios mal instalados.
Por isso a Resolução no 414/2010 da ANEEL, em seus arts. 205, 206 e
210, confere à concessionária o direito de investigação do sinistro antes do
ressarcimento, inspecionando os equipamentos danificados.
Ou seja: se substituir os equipamentos danificados, a seguradora deve
manter os avariados em seu poder, colocando-os à disposição da concessionária,
para que esta possa proceder à aludida investigação. E caso autorize o conserto
para não prejudicar o segurado, deve providenciar registros fotográficos, relatório
do conserto e retenção das peças trocadas, para o mesmo propósito.
Para que se possa estabelecer nexo causal entre o serviço prestado pela
concessionária e os danos propalados pelos tomadores desse serviço, a seguradora
deve trazer elementos que possibilitem a investigação do evento (data e hora do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051596-96.2016.8.26.0114 -Voto no 9817
10
sinistro) e disponibilizar os aparelhos danificados ou as peças trocadas, para que a
prestadora do serviço tenha condições de verificar qual foi a oscilação de tensão
que gerou a queima do equipamento, bem como qual foi o caminho percorrido pela
corrente elétrica pois, repita-se, alguns aparelhos são conectados simultaneamente
em outros condutores.
Com absoluta falta de contraditório, torna-se evidente que não foi
colacionada documentação idônea para firmar o nexo dos danos alegados,
especialmente porque os aparelhos não foram preservados para perícia.
A perícia especializada nos equipamentos ou nas peças substituídas
eliminaria tal dúvida.
Tampouco elucidaria a questão a produção de prova técnica
simplificada, que consistente na inquirição de um especialista (artigo 464, § 3°, do
CPC), vez que qualquer esclarecimento passaria pelo exame dos equipamentos
danificados.
Nesse panorama, cabia à autora fornecer elementos de cognição que
permitissem ao julgador estabelecer nexo causal entre os danos e o serviço prestado,
explicitando de forma estreme de dúvida que a sobrecarga adveio da rede de energia
administrada pela ré.
E para tanto bastaria que ela houvesse retido os equipamentos ou peças
avariadas e os disponibilizasse para inspeção pela concessionária, para que o ônus
da prova pudesse ser invertido, à luz da possibilidade de sua distribuição dinâmica
(CPC, art. 373, §1o).
Não se desincumbiu, porém, daquele ônus.
Anota-se que a autora, instada a especificar as provas que pretendia
produzir, não mostrou interesse na realização de prova pericial, pugnando pelo
deslinde precoce da demanda.
Nesse sentido:
“Ação regressiva de ressarcimento ajuizada pela seguradora em face da
concessionária de energia elétrica. Seguro residencial. Oscilação de energia
elétrica. Dano em equipamento eletrônico. Restituição. Procedência. Reforma.
Autora q que não se desincumbiu do ônus da prova dos fatos constitutivos de seu
direito (artigo 373, inciso I, do CPC). Inexistência de demonstração do acionamento
do seguro, dos danos ocorridos e do efetivo ressarcimento. Prints da tela do
computador são insuficientes para emoldurar a pretensão compensatória.
Subrogação incomprovada. Non liquet. Sucumbência invertida. Sentença reformada.
Recurso provido”. (Apelação n. 1049460-71.2016.8.26.0100, E. 22a Câmara de
Direito Privado, rel. Des. Sérgio Rui, j. em 30/03/2017).
Posto isso, rejeito o pedido formulado por MITSUI SUMITOMO
SEGUROS S.A. em face de COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

CPFL PAULISTA, declarando resolvido o mérito do processo, à luz do disposto no
artigo 487, I do CPC.
Por ter sucumbido, condeno a parte autora ao pagamento das custas e
despesas processuais com correção monetária pelos índices da tabela prática para
cálculo de atualização de débitos judiciais do e. TJSP, a contar dos respectivos
desembolsos e juros moratórios de 1% ao mês (artigo 406 CC c.c. 161, parágrafo
primeiro do CTN), a contar da data do trânsito em julgado deste pronunciamento
jurisdicional, quando estará configurada a mora (artigo 407 do CC), bem como
honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da causa (artigo 85, §2° do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051596-96.2016.8.26.0114 -Voto no 9817
11
CPC), devidamente corrigido pelos índices da tabela prática para cálculo de
atualização de débitos judiciais do e. TJSP, desde o seu ajuizamento (Súmula 14 do
STJ) e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês (artigo 406 CC c.c. 161,
parágrafo primeiro do CTN), a contar da data do trânsito em julgado deste
pronunciamento jurisdicional, quando estará configurada a mora (artigo 407 do
CC).”.
De fato, a sentença deu interpretação adequada aos fatos, alegações e
prova dos autos, expondo fundamentação legal e conclusão irrecusáveis.
De início, consigne-se que seguradora apelante ajuizou esta ação visando
a condenação da concessionária ré ao reembolso da indenização paga por força de
contratos de seguro firmados com Paulo Salvador Roder e Roseane Rodrigues Neme.
Em síntese, alegou que por força dos contratos de seguro celebrados,
obrigou-se a assumir os riscos havidos sobre imóveis localizados na cidade de
Padrinho-SP, Rua Euzébio da Rocha Camargo, 80 e na cidade de Marília-SP, Rua
Tufic Butara, 554.
Em razão de oscilação verificada na rede de fornecimento de energia
elétrica administrada pela concessionária ré, nos dias 08.09.2015 e 21.07.2015, bens
de propriedade dos segurados sofreram danos.
Bem por isso, efetuou o pagamento de indenização securitária do valor de
R$ 3.079,09, sub-rogando-se, via de consequência, nos direitos e ações que
competem aos segurados (consumidores) contra a autora do dano.
Logo, busca a condenação da ré ao pagamento do montante pago a seus
clientes.
Pois bem.
O recurso não comporta provimento, face ao que vem sendo decidido em
situações análogas, por esta C. Câmara.
De fato, cumpre-nos observar que as concessionárias distribuidoras de
energia elétricas não estão isentas de responsabilidade na hipótese de danos elétricos
ocasionados por descargas atmosféricas, visto que a própria Resolução no 414/2010,
da Aneel, dá conta dessa responsabilidade.
Ademais, a hipótese, em tese, é de fortuito interno.
Os documentos de fls. 60/61 foram juntados com o objetivo de
demonstrar o pagamento da indenização securitária aos segurados, cujo montante é
reclamado nesta ação.
Isso assentado, há que se verificar se a prova coligida aos autos autoriza a
conclusão de que os danos verificados nos equipamentos pertencentes ao cliente da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051596-96.2016.8.26.0114 -Voto no 9817
12
autora decorreram de variações de tensão na rede elétrica administrada pela ré,
situação que, uma vez comprovada, enseja a hipótese de fato do serviço.
Prevalece nesta C. Câmara o entendimento majoritário no sentido de que
as seguradoras não podem simplesmente pretender obter ressarcimento em via
regressiva com base em laudos e vistoriais unilaterais, tais como aqueles que
instruíram a inicial (fls. 52/53, 54/59), sem franquear à concessionária ré a
possibilidade de verificação do ocorrido, seja no tocante à análise dos aparelhos
danificados, seja no que diz respeito à unidade consumidora.
Destarte, afigura-se legítima a exigência da Resolução no 414/2010 da
ANEEL acerca da prévia realização de pedido administrativo, sobretudo porque é a
partir dele que se possibilita a adequada determinação da causa do problema e a
verificação da existência de nexo causal para com a rede elétrica de responsabilidade
da concessionária.
Ou seja, o requerimento administrativo possibilita a oposição à prova
produzida, pois não se afigura admissível que o consumidor, ou a seguradora,
promovam o reparo do equipamento danificado ou o descartem, para, a partir daí,
passarem a imputar à concessionária o ônus de reparar os danos a partir da invocação
genérica do risco administrativo.
Em circunstâncias como a dos autos, tampouco há que se cogitar da
invocação do ônus da prova da fornecedora, acerca da inexistência do defeito do
serviço, tal como determina o inc. I, do § 3o, do art. 14, do CDC.
Realmente, o ônus da prova da concessionária, quando muito, diria
respeito às circunstâncias da prestação do serviço de energia elétrica e à sua
regularidade.
No tocante à existência do dano, a comprovação da compatibilidade entre
ele e o defeito imputado ao fornecimento de energia, é ônus do consumidor (ou da
seguradora sub-rogada em seus direitos), sendo certo que na espécie, a apelada não
logrou dele se desincumbir, tendo em conta a apresentação da singela prova
unilateral supra mencionada.
E sem prova do dano e do nexo de causalidade não há base para a
cogitação de responsabilidade de quem quer que seja.
Nesse sentido, já decidiu este E. Tribunal de Justiça.
Veja-se:
“Apelação. Ação regressiva. Prestação de Serviços - Energia elétrica -
Ação de regresso movida por seguradora - Danos a bens e pagamento de
indenização ao consumidor - Aplicação do CDC em favor da seguradora por sub-
rogação - Prazo prescricional de 5 anos - Não ocorrência - Inteligência do artigo 27
do CDC - Não comprovado o nexo de causalidade entre a conduta da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051596-96.2016.8.26.0114 -Voto no 9817
13
concessionária e os alegados danos - Responsabilidade objetiva da concessionária
não dispensa o nexo de causalidade - Sentença reformada. Recurso provido.”
(Apelação no 1008382-97.2016.8.26.0100; 29a Câmara de Direito Privado, Rel.
Maria Cristina de Almeida Bacarim; j. 23/5/2018)
“APELAÇÃO.
Ação
regressiva.
Avaria
em
equipamento
elétrico/eletrônico, decorrente de suposta anomalia no fornecimento de energia
elétrica. Pleito de nulidade decorrente do julgamento antecipado da lide (art. 355, I
do CPC) - Afastamento - Matéria unicamente de direito - Prova documental
suficiente para elucidação do caso em análise Juízo que é destinatário final da
prova, cabendo a ele avaliar a pertinência de sua produção - Cerceamento de defesa
não verificado - Princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional -
Desnecessidade do esgotamento das vias administrativas - Aplicabilidade do Código
de Defesa do Consumidor à hipótese. Seguradora que se subrogou nos direitos dos
consumidores - Responsabilidade objetiva, ademais, estabelecida pela regra contida
no artigo 37, § 6o da CF - Sentença de procedência. Pleito de Reforma.
Possibilidade. Ausência de comprovação do nexo de causalidade entre os danos
causados ao aparelho do segurado com a atividade de fornecimento de energia
elétrica. Documentos juntados aos autos que não possuem a força probatória
mínima para assegurar a procedência do direito invocado - Aplicação da legislação
consumerista, tal como a hipótese dos autos, que não equivale a despojar a parte de
seu ônus processual Sentença reformada Recurso provido.” (Apelação no
1002438-45.2018.8.26.0650; 19a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Claudia
Grieco Tabosa Pessoa, j. 8/4/2019).
Ante todo o exposto, por não demonstrado satisfatoriamente o nexo de
causalidade entre a suposta falha na prestação dos serviços da concessionária ré e os
danos referidos na inicial, a manutenção da sentença é medida de rigor.
Anoto, por fim, que o posicionamento acima exarado por este relator, que
culminou no acolhimento do recurso, decorreu da aplicação, à espécie, do princípio
da colegialidade.
Realmente, sendo oportuno ressalvar a posição pessoal deste relator,
segundo a qual, caso adotada, o desfecho do recurso outro seria.
De fato, entende este relator que o Código de Defesa do Consumidor é
aplicável ao caso.
Com efeito, a seguradora se sub-rogou nos direitos de seu segurado, por
força do que dispõe o art. 786, do CC.
Certo é, outrossim, que a relação havida entre o segurado (cliente da
autora) e a ré é de consumo.
Destarte, forçoso convir que todos os direitos (dentre eles, aqueles
consubstanciados na legislação consumerista) e prerrogativas da segurada, foram
transferidos à autora, ex vi do que dispõe o art. 349, do CC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051596-96.2016.8.26.0114 -Voto no 9817
14
Nesse sentido, iterativa jurisprudência, inclusive do C. STJ.
A propósito, veja-se:
“A jurisprudência do STJ confere à seguradora sub-rogada os mesmos
direitos, ações e privilégios do segurado a quem indenizou nos termos do art. 988,
do CC/1916, em vigor na época dos fatos deste processo”. (REsp 1162649/SP 4a.
Turma, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 13/05/2014).
“Agravo Regimental Agravo em Recurso Especial Responsabilidade
Civil Ação Regressiva da Seguradora contra Empresa Fornecedora de Energia
Elétrica
Relação de Consumo
Inversão do Ônus da Prova
Aplicação do
Código de Defesa do Consumidor Súmula 83/STJ Decisão Agravada Mantida
1. Concluiu o Acórdão recorrido que a relação entre a segurada e a Agravante é
de consumo. Assim, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação
estabelecida entre a Seguradora que se sub-rogou nos direitos da segurada e a
agravante”. (STJ, AgRg no AREsp 426017/MG, 3a. Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti,
j. 10/12/2013).
Logo, como prestadora de serviços de energia elétrica, a ré está obrigada
a responder, segundo a teoria do risco do negócio, pelos danos causados pela sua
atividade empresarial, independentemente de culpa.
Assim dispõe o parágrafo único, do art. 927, do Código Civil acerca da
responsabilidade objetiva: “haverá obrigação de reparar o dano, independentemente
de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente
desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos
de outrem”.
Como se não bastasse, por ser concessionária de serviço público, a ré, do
mesmo modo responde objetivamente, nos termos do art. 37, § 6o da Constituição
Federal, pelos danos causados ao particular, só podendo se eximir da
responsabilidade quando demonstrada a ocorrência de caso fortuito, força maior ou
culpa exclusiva da vítima.
No mesmo sentido, dispõe o art. 14, “caput”, do CDC (normativo
aplicável ao caso, como demonstrado a saciedade): “o fornecedor de serviço
responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos
causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem
como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”
Em sendo, pois, desnecessária a demonstração de culpa da requerida e
uma vez demonstrados, documentalmente, os danos sofridos pelo cliente da autora,
decorrentes de oscilação de energia, forçoso convir que à requerida cumpria
demonstrar séria e concludentemente, sob o crivo do contraditório, ex vi do que
dispõe o art. 14, § 3o., do CDC, a inexistência de defeito na prestação de serviços ou
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que, com a máxima vênia, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051596-96.2016.8.26.0114 -Voto no 9817
15
aconteceu.
Não pode passar sem observação, outrossim, que não há que se cogitar na
espécie, com a máxima vênia, de hipótese de caso fortuito ou força maior.
De fato, descarga atmosférica, queda de raio, picos na rede de energia
elétrica ou sobretensão, têm relação direta, como observado por este Egrégio
Tribunal, quando do julgamento da Apelação no. 7.256.443-5, “com a atividade
exercida. É o denominado "fortuito interno".
Acerca de tal tema, Carlos Roberto Gonçalves esclarece que
"modernamente, na doutrina e jurisprudência se tem feito, com base na lição de
Agostinho Alvim, a distinção entre "fortuito interno" (ligado à pessoa, ou à coisa, ou
empresa do agente) e "fortuito externo" (força maior, ou Act of God dos ingleses).
Somente o fortuito externo, isto é, causa ligada à natureza, estranha à pessoa do
agente e à máquina, excluiria a responsabilidade, principalmente se esta se fundar
no risco" (Responsabilidade Civil, Saraiva, 6o. edição, pag. 524).
No mesmo sentido se posiciona Sergio Cavalieri Filho em Programa de
Responsabilidade Civil. 10a edição, p. 334/335. Ed. Atlas: 2012:
“Entende-se por fortuito interno o fato imprevisível, e, por isso,
inevitável, que se liga à organização da empresa, que se relaciona com os riscos da
atividade desenvolvida.
O fortuito externo é também fato imprevisível e inevitável, mas estranho
à organização do negócio. É o fato que não guarda nenhuma ligação com a
empresa. Duas são portanto, as características do fortuito externo: autonomia em
relação aos riscos da empresa e inevitabilidade, razão pela qual alguns autores o
denominam de força maior (Agostinho Alvim, ob. cit., p. 314-315).”
As situações relatadas nos autos são perfeitamente presumíveis às
empresas que exercem a atividade da requerida.
E, ainda que não o fossem, estão ligadas à organização da atividade
desenvolvida pela ré.
Destarte, não pode a requerida invocá-las em relação à seguradora, para
se eximir de responsabilidade.
De fato, trata-se de hipótese, como demonstrado, de fortuito interno.
Bem por isso, o risco da atividade da ré e os efeitos dela decorrentes,
autorizariam a condenação da concessionária, em razão da prestação inadequada do
serviço contratado.
De fato, por força do que dispõe o art. 375, do CPC, dúvida não há de
que a situação, dado o porte e expertise da ré, era perfeitamente previsível.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051596-96.2016.8.26.0114 -Voto no 9817
16
Logo, cabia à ré a tomada de providências no sentido de se determinar
para que eventos perfeitamente previsíveis, quando ocorridos, não causassem os
danos relatados nos autos.
Discussão acerca do quanto posto na Resolução no 414/2010, da ANEEL,
não tem fomento jurídico.
Realmente, resoluções não têm o condão de revogar preceitos
constitucionais que asseguram o direito de ação e inafastabilidade da jurisdição.
Tampouco podem impor ao consumidor que aguarde a inspeção por parte
da concessionária, na medida em que a falta da inspeção ou da instauração de
procedimento administrativo não elide a responsabilidade da concessionária pelos
danos ocasionados, vez que não há previsão a respeito, no dispositivo contido no art.
37, § 6o., da CF e art. 25, da Lei no. 8.897/95 (Lei de Concessões e Permissões de
Serviços Públicos).
Não obstante, como demonstrado a saciedade, outro é o
posicionamento majoritário desta C. Câmara.
Destarte, ressalvada minha posição pessoal, curvo-me, com
fundamento no princípio da colegialidade, ao entendimento da douta maioria.
Por fim, não prospera o pedido de redução da verba honorária arbitrada.
De fato, posto que ao lado dos critérios previstos no art. 85, §2o, do
CPC/2015, o Juízo sentenciante deve levar em consideração, para fins de
arbitramento, os valores absolutos que servem de base de cálculo para a incidência
do percentual legal permitido.
E in casu, a base de cálculo do percentual arbitrado é o valor da causa,
fixado pela autora em R$ 3.079,79.
Neste cenário, forçoso convir que a fixação de percentual inferior sobre
tal quantia implicaria em remuneração incompatível com a dignidade da Advocacia.
Destarte, também nesse aspecto, o improvimento do recurso é medida
que se impõe.
Com efeito, não havendo qualquer outro argumento apto a fundamentar a
reforma da sentença de mérito, além daqueles acima rechaçados, a manutenção
do decisum, é medida que se impõe.
Destarte, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC/2015, e considerando o
trabalho adicional realizado pelo patrono da requerida em grau recursal, os
honorários sucumbenciais devem ser majorados para o percentual de 16% sobre o
valor da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051596-96.2016.8.26.0114 -Voto no 9817
17
Com tais considerações, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator